Tribunal: TJPA
Processo: 0803192-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803192-43.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CAUAN SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803192-43.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA (
Defensor Público
).

PACIENTE:
CAUAN SANTOS LIMA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME DO ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, EDITADA COM BASE NA GRAVE PANDEMIA DE COVID-19, A QUAL ORIENTA AOS MAGISTRADOS QUE PROCEDAM À REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS QUE TENHAM EXCEDIDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) OU QUE ESTEJAM RELACIONADAS A CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cauan Santos Lima
, acusado pela prática do crime tipificado artigo 121, § 2º, Incisos II e IV do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Sustenta o impetrante que o paciente é inocente e se encontra preso injustamente há 81 (oitenta e um) dias, desde
18/01/2020
, sem que haja sentença de pronúncia prolatada.

Afirma que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: excesso de prazo da prisão; violação ao princípio da presunção da inocência; ausência de justa causa e dos requisitos necessários para a manutenção da medida extrema; possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Assevera que o coacto deve ser colocado em liberdade, vez que deve ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, editada com base na grave pandemia de COVID-19, a qual orienta aos magistrados que procedam à reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa dias) ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Aduz, ainda, que deve ser considerada a atual situação de superlotação e falta de estrutura da unidade prisional em que se encontra custodiado, fatos que favorecem a propagação do corona vírus. Requer, em sede de liminar, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do coacto.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido. Solicitada as informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, tais conhecimentos foram prestados e juntados aos autos
(Id. Doc. nº 2962670 - Páginas 3 a 5)
. E
m
14/05/2020
,

O Ministério Público
manifestou-se pela
denegação
do

writ

(Id. Doc. nº 3075905 - Páginas 1 a 5)
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 23 de outubro de 2019 por volta das 17H30, o nacional
Anderson Bezerra dos Santos
foi até a residência da vítima
Jamilton de Brito Pereira
e teria desferido vários golpes de faca, levando-o a óbito. Foi revelada ainda a participação do paciente
Cauan Santos Lima
no crime, pois este, devido a desavenças pretéritas com a vítima, teria auxiliado
Anderson Bezerra dos Santos
na empreitada criminosa,
Cauan Santos Lima
teria sido a pessoa que entregou a
Anderson Bezerra dos Santos
a faca utilizada por este na execução do crime de homicídio, pois, o paciente teria rixa com a vítima.

Em oportunidade anterior, o Ministério Público pugnou favoravelmente à decretação da prisão preventiva de
Anderson Bezerra dos Santos
e requereu, em relação a
Cauan Santos Lima
, medida cautelares de proibição de manter contato e proximidade com os familiares e amigos da vítima, assim como, proibição de ausentar-se da comarca.

Todavia, neste momento, o órgão ministerial pugnou pela decretação da prisão preventiva ante o descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente, que, segundo a viúva de
Jamilton Pereira
, ao lhe encontrar, falou para ela que se o falecido vivesse 10 (dez) vezes, o mataria ou ajudaria a matar. Além disso, de acordo com as declarações prestadas por referida senhora, ouve-se comentários de que o coacto falou pra
Anderson Santos
matar
Jamilton Pereira
, havendo, também suspeitas de que no dia do ocorrido, o paciente que vive com sua avó de 71 (setenta e um) anos de idade, teria agredido a idosa para tomar-lhe a faca e entregar a
Anderson Santos
.

Deste modo, defendeu o Ministério Público a necessidade da medida extrema, como forma de garantir a ordem pública, por ter o representado externalizado o dolo de matar, desobedecido a medida cautelar de proibição de entrar em contato e aproximar-se dos familiares da vítima, bem como a periculosidade do agente.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, em data recente de
27/05/2020
, fora revogada a prisão preventiva do ora paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]Considerando as provas produzidas na presente audiência, vislumbro que conquanto não se possa questionar os pressupostos para a decretação cautelar, esta não se faz mais necessária. ISTO PORQUE a senhora Célia informou, durante sua oitiva, que compareceu num local onde estava o acusado (num bar ou trabalhando numa construção) e declarou para seu filho, ali presente, que não o queria por perto de Cauan, ratificando os dizeres do acusado notificados nos autos pelo Ministério Público. O acusado, de sua vez, negou ter dito que mataria ou ajudaria matar o senhor Jamilton dez vezes e afirmou que, na verdade, vinha sendo ameaçado pela senhora Célia diversas vezes. Pois bem, embora não caiba neste momento aferir quem dos dois está dizendo a verdade, restou claro que o denunciado não infringiu as medidas cautelares antes impostas no sentido de não de aproximar ou se comunicar com os familiares da vítima.

Deste modo ante o fato de se tratar de denunciado tecnicamente primário a quem se imputa possível participação no delito, finda a instrução, não se justifica mais a medida extrema como necessária à garantia da ordem pública ou da instrução processual. Assim, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA, porém, ante a gravidade do fato imputado, imponho as seguintes medidas cautelares diversas da prisão. Aplico-lhe, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - Proibição de frequência a bares, boates, casas de jogo e assemelhados; II – Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; III - Recolhimento domiciliar no período noturno em dias úteis, a partir de 19:00 horas até às 06:00horas da manhã, e integralmente nos dias de folga. IV - Apresentar, no prazo de 03(três) dias, comprovante de residência, atualizado, bem como o número de telefone celular para eventual contato. V- Proibição de manter qualquer tipo de contato, seja pessoalmente ou por contato telefônico, com os parentes da vítima. Deliberação em audiência: CONCLUSOS PARA SENTENÇA. SERVE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO DE LIBERDADE.[...]

Ante o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/06/2020